Tribunal: STF
Processo: RE 537315
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO. Fazenda Pública. Precatório judicial.
   Litisconsórcio ativo facultativo. Créditos pessoais singulares e
   indivisíveis. Independência e autonomia jurídica. Pequeno valor
   de cada qual, apurado na forma da Lei nº 13.179/2001, cc. art.
   100, § 3º, da CF. Expedição de tantos precatórios quantos os
   créditos individualizados. Legitimidade. Inexistência de
   fracionamento de crédito correspondente a obrigação divisível ou
   solidária. Inaplicabilidade do disposto no art. 100, § 4º, da CF.
   Recurso extraordinário não conhecido. Agravo improvido. A título
   de fracionamento, não se aplica o disposto no art. 100, § 4º, da
   Constituição da República, à execução cumulada promovida por
   vários credores titulares de créditos pessoais e individualizados,
   cada qual de pequeno valor, apurado na forma do § 3º daquela
   norma.